Tribunal: STF
Processo: HC 233258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 



    4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 



    5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 



    7. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir afastamento de sigilo bancário e fiscal, de forma expressa, se reporta à representação do Ministério Público, que apontou a necessidade da diligência para a investigação. 



    8. Ausência de configuração de excesso quanto à amplitude do lapso temporal em que incidiu o afastamento do sigilo bancário, uma vez que coincide com o período em que teriam ocorrido os fatos supostamente delituosos descritos na manifestação do Ministério Público Federal e que embasaram a subsequente denúncia. 



    IV - DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado.